Tribunal: TJSP
Processo: 1000415-85.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Requerente que pretende que o ente público municipal interrompa o processo de aprovação do projeto da associação corré para a regularização do parcelamento do solo de imóvel edificado em área ainda não regularizada. Inexistência de qualquer discussão alusiva a direito de vizinhança. O nomen iuris atribuído à ação não vincula o julgador, que deve apreciar, na verdade, a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Requerente que pretende que o ente público municipal interrompa o processo de aprovação do projeto da associação corré para a regularização do parcelamento do solo de imóvel edificado em área ainda não regularizada. Inexistência de qualquer discussão alusiva a direito de vizinhança. O nomen iuris atribuído à ação não vincula o julgador, que deve apreciar, na verdade, a pretensão aforada pelo autor segundo argumentação apresentada na exordial (art. 322, § 2o, NCPC). Competência da Seção de Direito Público para apreciar demandas referentes a controle de ato administrativo de regularização de parcelamento do solo urbano que interfira no sistema viário público ou na infraestrutura urbana básica. Artigo 3o, item "I.12", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. Determinada a remessa a uma das Câmaras competentes.